Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO JOSE CALMON TENORIO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Medida Protetiva no 1037383-11.2020.8.11.0002, promovida em seu desfavor por ELIANA ALVES MARTINS, perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu o pedido de medida protetiva consistente na prestação de alimentos provisionais, arbitrados na quantia de R$ 2.200,00, equivalente a dois salários mínimos.
Inconformado, sustenta o Agravante que (i) por ocasião da separação, firmou com a Agravada contrato de compra e venda de quotas do capital social da empresa RED NÁUTICA COMERCIO E MANUTENÇÃO EIRELI; (ii) até o presente momento a Agravada não assinou o contrato, mesmo tendo recebido integralmente o valor ajustado; (iii) quitou todas as dívidas da empresa e solicitou o encerramento das atividades; (iv) a agravada efetuou a venda da cota parte ao agravante na data de 31/08/2020, tendo aberto a nova empresa, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FENIX, na data de 10/09/2020; (v) não faz jus a Agravada ao recebimento de pensão alimentícia, eis que é pessoa totalmente capacitada para prover seu sustento próprio, inclusive é comerciante e possui atualmente uma Distribuidora de Bebidas, sendo a sócia oculta do empreendimento; (vi) nesse período de pandemia enfrentada pela sociedade, os serviços estão escassos em sua área de atuação profissional e não está em condições de pagar a pensão deferida.
Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão do cumprimento da r. decisão de primeiro grau, ora agravada. Ao final, pede seja dado integral provimento ao recurso para reformar integralmente a r. decisão agravada, excluindo a obrigação de pagamento de quaisquer valores a título de alimentos provisórios ou, que seja reduzido o valor dos alimentos provisórios, fixando-os no importe equivalente a R$ 1.100,00.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Insurge-se o agravante contra a fixação do pensionamento provisório em R$2.200,00, em favor da ex-exposa.
O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, por ocasião da separação ou do divórcio, decorre do princípio da solidariedade familiar, expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Dispõe o artigo 1.694 do Código Civil: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
Logo, em se tratando de ex-cônjuges, o encargo alimentar é excepcional, e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de um e a possibilidade de outro, pois se presume que, findo o matrimônio, cada um dos ex-cônjuges possui condições de prover à sua própria subsistência.
Em uma análise sumária das provas até então produzidas nos autos (pois a cognição exauriente somente será possível quando do julgamento do processo na origem), há evidência de que durante o período do casamento a agravada trabalhava como sócia da empresa do requerido, fato que não foi peremptoriamente por este negado. Não obstante alegue o agravante que a Agravada teria efetuado a venda da sua cota parte da empresa ao agravante e, aberto nova empresa, da onde ela estaria retirando seu sustento, inexiste prova cabal nesse sentido, nem tampouco prova da efetiva capacidade financeira da Agravada.
Com efeito, diante da impossibilidade de continuar a exercer suas atividades na empresa, em especial por força de medida protetiva emitida em favor da esposa, evidente que a fonte de renda primária da agravada sofreu abalo expressivo.
Assim, não existem na atual fase processual elementos seguros capazes de afastar a necessidade do arbitramento de alimentos provisórios em prol da agravada, ou mesmo a real condição financeira do agravante, pelo que não é possível inferir sua impossibilidade em prestar os alimentos.
Saliente-se que a norma que impõe a obrigação alimentar não privilegiou o ócio, mas o suprimento das necessidades básicas daquele que se dedicou à vida familiar, de modo que, com o termo do relacionamento, depara-se privado de continuar fruindo de vida semelhante à que anteriormente mantinha.
Assim, tendo em vista os elementos constantes dos autos e o que foi exposto alhures, apresenta-se razoável a manutenção, por ora, do valor dos alimentos provisórios, porquanto se prestam a atender ao binômio necessidade-possibilidade, à luz dos elementos de convicção acima delineados.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =